Tribunal: STF
Processo: ARE 1265397
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Desse modo, na instância de origem, negou-se seguimento ao recurso com fulcro no regime de repercussão geral. Em seguida, o recorrente interpôs agravo contra a referida decisão, tendo os autos retornado a esta Corte.
    Examinados os autos, resta inafastável a conclusão de que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte ora agravante interpôs unicamente o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, conforme prevê expressamente o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para que se proceda a sua baixa imediata para devida análise, pela Corte de origem, do recurso interposto. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente